Tribunal: TJDFT
Processo: 0752502-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752502-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAN DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento n. 0704860-45.2021.8.07.0018 – Correção Monetária – INPC – SELIC – Marco Temporal – Preclusão - Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto por ALAN DA SILVA NUNES, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Os recorrentes pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustentando que "a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC". Apontam equívoco nos cálculos da parte autora, indicando excesso. Afirmam haver perigo de dano ante a determinação para a expedição dos requisitórios. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito liminar. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do marco temporal dos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, (Processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), a qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais para servidores ativos e inativos e a restituição dos valores retidos desde 25.2.2014. A decisão agravada, no ponto objeto de análise do recurso, assim consignou, in verbis: "(...) Com relação a atualização do débito, de acordo com os cálculos trazidos por ambas as partes, os descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, que devem ser restituídos à parte autora, devem observar o título executivo, ou seja, a partir de fevereiro de 2014. Os descontos indevidos perduraram até 05/2023, pois o próprio executado confirma que o desconto cessou a partir de junho de 2023. Deve-se observar ainda que o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Ambos os cálculos observaram os aludidos percentuais. Quanto ao índice de correção, veja trecho do voto do relator, condutor do acórdão: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Logo, nos termos do título executivo, no período compreendido entre fevereiro/2014 até novembro de 2021, o débito deve ser atualizado pelo INPC, com juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021 em 09/12/2021, deve incidir apenas a SELIC para correção monetária e compensação da mora, um única vez. Note-se que os cálculos trazidos pela parte exequente em I D 159319288, estão em perfeita consonância com o que fora estipulado até aqui. Conforme consignado acima, e ao contrário do que dispõem os executados na impugnação, a SELIC passa a incidir apenas a partir de 12/2021 e não de 03/2017. Desta forma, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. Mantenho a condenação dos executados ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, na forma da súmula 345 e tema 973 do STJ, no importe de 10% sobre o valor do crédito principal, conforme decisão ID 159454124. Na mesma decisão foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no importe de 20%, conforme contrato. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se as RPVs, contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento das RPVS, dê-se baixa e arquivem-se os autos." Compulsando o Acórdão n. 1667287, proferido pela Primeira Turma Cível na fase de conhecimento da Ação Coletiva (ID 53569874), depreende-se que a decisão agravada foi prolatada em total consonância com os parâmetros fixados para a correção monetária do débito exequendo. Na espécie, por ocasião do julgamento das Apelações interpostas pelo Sindicato, Distrito Federal e Iprev, restou assentado o entendimento de incidência do INPC, com aplicação da SELIC nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme se extrai do excerto do ID 53569874 - Pág. 22: "Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos."(Destaquei) Da leitura dos excertos colacionados, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição sumária, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público. Ressalto, ainda, ser provável a ocorrência de preclusão da tese arrazoada pelo Distrito Federal neste Agravo de Instrumento, quanto aos marcos temporais dos índices de correção monetária. Explico. Consta do Acórdão n. 1667287, no ID 53569874 - Pág. 17, que a matéria foi suscitada pelos agravantes naquela oportunidade, como se infere do seguinte trecho: "2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017." (Destaquei) Conforme inteligência do art. 507 do CPC, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Verifica-se que, embora fixada a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, os agravantes não se insurgiram oportunamente e pela via recursal adequada, o que, em tese, enseja a preclusão da matéria. O referido argumento será melhor elucidado, em juízo de cognição exauriente, quando do julgamento do mérito do recurso. Feitas tais considerações, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator